Tribunal: TJSP
Processo: 1010520-60.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PRELIMINAR DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "CITRA PETITA" – R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM APRECIADOS TODOS OS PONTOS TRAZIDOS A DEBATE PELOS EMBARGANTES – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO EXEQUÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 2o DA LEI 10.931/04 – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME SÚMULA No 14 – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PRETENSÃO DEDUZIDA NO SENTIDO DE VER AFASTADA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITO – COBRANÇA DE TAL ENCARGO NÃO REGISTRADA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXEQUENDA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE BOA-FÉ OBJETIVA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE NÃO CONTA COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAL ENCARGO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.